Tribunal: TJPA
Processo: 0000782-47.2008.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000782-47.2008.8.14.0006

APELANTE: LUIZ RICARDO AZEVEDO DA SILVA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART.
157, §§ 1º e 2º, inciso II, do Código Penal
– DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA COM BASE NA PENA CONCRETA
. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 12 ANOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS
EX VI
ARTIGOS 107, IV, 109, III, 110, E 119, TODOS DO CÓDIGO PENAL –
PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO -
-
UNÂNIME.

I –
Na hipótese, observou-se que o recorrente foi condenado a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §§ 1º e 2º, inciso II, do Código Penal), e segundo as regras do art. 109, III, CPB, prescreve em 12 anos. Dessa forma, verificando-se que entre o recebimento da denúncia (21/01/2009) até a publicação da sentença condenatória (prolatada em 10/01/2022) transcorreram o lapso temporal de mais de 13 anos, operando-se, incontinenti, a prescrição;

II - Com feito, por se tratar de matéria de ordem pública, a qual prescinde de prequestionamento para que seja declarada de ofício em qualquer fase do processo (art. 61, do CPP). Sendo, por oportuno, imperioso reconhecer a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição retroativa (art. 117, do CPP). Nesse sentido, se faz desnecessário o
exame do mérito da pretensão recursal, porquanto alcançada a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

III - Desse modo,
em sintonia com o douto parecer ministerial
imperioso reconhecer a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua forma retroativa, restando prejudicado a análise do mérito recursal.
Decisão Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e julgar prejudicado o recurso, em decorrência do reconhecimento da extinção de punibilidade em face da prescrição retroativa, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

LUIZ RICARDO AZEVEDO DA SILVA, inconformado com a r sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §§ 1º e 2º, inciso II, do Código Penal), interpôs o presente recurso, com o objetivo de reformar a sentença condenatória prolatada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (ID 11052252).

A defesa em suas razões asseverou, (ID 11397132) pela reforma da dosimetria aplicada, readequando a pena base ao patamar mínimo.

O representante do ministério público em contrarrazões recursais (ID 12219667), pugnou pelo improvimento do presente apelo.

Nesta Superior Instância o
Custos Legis
, asseverou, em sede preliminar, que fosse declarado a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição e alternativamente, no mérito, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos.

Cuida-se de Apelação Criminal interposto por LUIZ RICARDO AZEVEDO DA SILVA, inconformado com a r sentença condenatória proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (ID 11052252).

Extraem-se dos autos, que no dia 15/10/2007, por volta de 08h10min, na Quadra 15, do Conjunto Valparaíso, na cidade de Ananindeua/PA, o apelante, na companhia de um comparsa, simulando portar um revólver, e mediante violência física, subtraiu 01 (um) aparelho celular, da marca Motorola; 01 (uma) camisa e 01 (um) cordão de aço, da vítima ROSENO DIAS LIMA NETO, além de 01 (um) aparelho celular, da marca Nokia, da vítima CRISTIANE DA SILVA SOUZA.

Devidamente processado, LUIZ RICARDO AZEVEDO DA SILVA, foi ao final condenado às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, interpôs o presente recurso, com o objetivo de reformar da decisão.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DA EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO.

A prescrição da pretensão punitiva estatal, nas palavras de Luiz Regis Prado, corresponde
"à perda do direito de punir pela inércia do Estado, que não o exercitou dentro do lapso temporal previamente fixado"
(Comentários ao Código Penal. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 455).

Na espécie, o
Art. 112, inciso I, do CPB

Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr:

I- Do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional;

Na hipótese, observou-se que o recorrente foi condenado a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §§ 1º e 2º, inciso II, do Código Penal). Segundo as regras do art. 109, III, CPB, prescreve em 12 anos. Dessa forma, verifica-se que, entre o recebimento da denúncia (21/01/2009) e a publicação da sentença condenatória (prolatada em 10/01/2022) transcorreu lapso temporal de mais de 12 anos, operando-se, incontinenti, a prescrição.

Com efeito, por se tratar de matéria de ordem pública, a qual prescinde de prequestionamento para que seja declarada de ofício em qualquer fase do processo (art. 61, do CPP). Sendo, por oportuno, imperioso reconhecer a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição retroativa (art. 117, do CPP). Nesse sentido, se faz desnecessário o
exame do mérito da pretensão recursal, porquanto alcançada a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ante o exposto, em sintonia com o douto parecer ministerial, imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade de LUIZ RICARDO AZEVEDO DA SILVA, em face do advento da prescrição da modalidade retroativa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/10/2023